Tribunal: TJDFT
Processo: 0738076-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOBRA FINANCEIRA OU FONTES DE RENDA ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, com fundamento na impenhorabilidade da verba salarial (CPC, art. 833, IV), afastando a incidência das exceções previstas no § 2o do mesmo artigo e determinando a indicação de outros bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de percentual dos rendimentos da executada, servidora pública com renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, para satisfação de crédito de natureza não alimentar, à luz da regra do art. 833, IV, do CPC e seus requisitos de relativização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba salarial é, em regra, impenhorável, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC, sendo sua mitigação admissível apenas nas hipóteses excepcionais do § 2o, quais sejam: para pagamento de prestação alimentícia ou sobre o montante que exceda cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência condiciona a relativização da impenhorabilidade à prova concreta de que a penhora não comprometerá o mínimo existencial da parte devedora e que foram esgotados os meios executórios menos gravosos.
5. No caso, a executada possui renda líquida inferior a cinco salários-mínimos (R$ 4.988,17), sem comprovação de outras fontes de renda ou sobra financeira, não se demonstrando que eventual constrição não afetaria sua subsistência.
6. O agravante não comprovou a existência de múltiplas fontes de renda, tampouco detalhou as despesas essenciais da devedora ou produziu prova capaz de afastar o risco de comprometimento do mínimo existencial.
7. Diligências requeridas para localização da fonte pagadora revelam-se inócuas quando o objetivo é alcançar verba sabidamente impenhorável, contrariando os princípios da utilidade e da menor onerosidade da execução (CPC, arts. 4o, 6o, 370, parágrafo único, e 805).
8. A mera invocação de precedentes de relativização, desacompanhada de prova concreta e atual, não satisfaz os requisitos legais e jurisprudenciais para a mitigação da impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser relativizada mediante prova concreta e atual de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.
2. A renda inferior a cinco salários-mínimos, quando única ou principal fonte de subsistência, goza de especial proteção contra penhora, ainda que parcial.
3. A ausência de comprovação de fontes alternativas de renda, de sobra financeira segura e de exaustão de meios menos gravosos inviabiliza a constrição de rendimentos para satisfação de crédito não alimentar.
4. Não se autorizam diligências executivas cujo resultado provável seja juridicamente inútil, como a tentativa de penhora de verbas sabidamente impenhoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 370, parágrafo único, 805, e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2037008, 0723526-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 09.09.2025.